Tribunal: STF
Processo: Rcl 78346
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. BRCASA Negócios Imobiliários Ltda. e outros alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0010768-12.2022.5.15.0150, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADC 48, ADPF 324, ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 

Narram que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as ora reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduzem que, na hipótese, firmaram contrato de prestação de serviços de corretagem com profissional autônomo. Afirmam que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.

Alegam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requerem a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Passo à análise da alegada ofensa aos julgamentos das ADC 48,  ADPF 324 e ADI 5.625. 

O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas, no mesmo passo que, examinando a ADI 5.625, fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.

No caso, foi reconhecida a relação de emprego nos seguintes termos:

A r. sentença está em perfeita harmonia com o conjunto fático-probatório dos autos. Verifico que as questões postas em juízo foram analisadas de forma precisa e cuidadosa, a partir do cotejo das provas documentais e orais.
De partida, ainda que se considere que a corretagem de imóveis seja prestada, via de regra, de forma autônoma, com o trabalhador arcando com os custos da atividade, dirigindo com liberdade sua atuação e auferindo as comissões sobre as vendas concretizadas, como inclusive citado nas razões de recurso, não se pode olvidar que há hipóteses em que a atuação se dá na condição de empregado. E para a configuração do vínculo de emprego é necessária a presença, de forma concomitante, dos seguintes pressupostos: habitualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação, nos termos do art. 3º da CLT.
No caso em tela, como admitida pelas rés a prestação de serviços, atraíram para si o ônus de provar fato impeditivo à formação da relação de emprego (art. 818 da CLT c/c art. 373 do CPC), não tendo se desincumbido do ônus de provar que a relação era de profissional autônomo. Ao revés, os elementos coligidos convergem para a configuração do vínculo.
Pessoalidade e onerosidade são incontroversas. A não eventualidade e a onerosidade se extraem do próprio depoimento da testemunha patronal, corroboradas pela prova oral emprestada.
Ponto que chama a atenção é que o autor sequer tinha CRECI, o que já afastaria a tese de corretor autônomo.
Quanto à subordinação, a prova oral produzida pela própria ré revelou a existência de uma estrutura hierarquizada na empresa, com equipes de "consultores de vendas" subordinados a gerentes de equipe, por sua vez subordinados ao gerente de cada escritório de vendas ("houses"), os quais, ainda, se subordinam aos gerentes regionais.
Prosseguindo, como bem ponderado pela origem, a estrutura hierárquica ainda prevê a admissão por meio de processo seletivo que pressupõe a entrega de currículo e entrevista, além da ascensão interna para o cargo de gerente, como, inclusive, ocorreu com a própria testemunha ouvida a rogo da ré.
Inarredável o reconhecimento de subordinação à estrutura organizacional das empresas, bem assim à operacionalização da atividade, com o fornecimento de materiais promocionais, equipamentos, uniformes, telefone fixo da "house" e pessoal de apoio (recepcionista e pessoal de RH), sem contar a existência de metas e premiações.
Ainda avalizando o quanto pontuado pela origem, dos "consultores é exigida atividade não relacionada com vendas de imóveis, como o cadastramento de CPF de potenciais clientes no sistema. E do contexto do depoimento da testemunha se observa que os clientes não são prospectados para carteira própria do consultor (como deveria ocorrer se se tratasse de corretor autônomo), mas sim para compor carteira das próprias reclamadas" (fl. 314).
Assim, dos autos se extrai que a relação se deu em moldes empregatícios, a despeito "maquiagem e dissímulo, com contratos nulos e fraudulentos de prestação de serviços" (fl. 314). Típico caso de "pejotização". Aliás, a testemunha Eliomone, da prova emprestada, relatou que "os consultores de vendas abriam empresa para atuar como PJs que a abertura destas empresas era realizada por um contador indicado pela reclamada" (fl. 288)

Verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude em contratação civil.

Sobre a matéria, o Plenário, analisando o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

 No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário, em relação à reclamante, até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente